Tribunal: TJMT
Processo: 0001621-18.2016.8.11.0025
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001621-18.2016.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Locação de Imóvel, Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUINA - CNPJ: 15.359.201/0001-57 (APELADO), CRISTOVAO ANGELO DE MOURA - CPF: 570.288.341-15 (ADVOGADO), G. DE M. LOPES & CIA LTDA - ME - CNPJ: 16.422.680/0001-71 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), DEBORA CRISTINE BARBOSA - CPF: 006.404.581-14 (ADVOGADO), VIACAO JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 04.017.029/0001-37 (APELANTE), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0010-69 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS – ILEGITIMIDADE ATIVA DO PODER CONCEDENTE –

ACOLHIMENTO – EXTINÇÃO DA AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – APLICABILIDADE DO ARTIGO 485, IV, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Por expressa previsão no contrato de concessão, a legitimidade para a cobrança dos aluguéis é da concessionária que passou a administrar o terminal rodoviário a partir de 29 de abril de 2014. Logo, como a cobrança se refere ao período entre maio de 2014 e março de 2015, não caberia ao Município de Juína a propositura da ação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
G. DE M. LOPES E CIA. LTDA – ME, VIAÇÃO JUÍNA LTDA. – EPP e EUCATUR UNIÃO CASCAVEL DE TRANSPORTE E TURISMO LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína-MT que, nos autos da
Ação de Aluguéis n. 0001621-18.2016.811.0025
, julgou procedente o pedido
“para condenar as três rés à indenização pelo período em que ocuparam irregularmente espaço público (Box 05 e 06 do Terminal Rodoviário Municipal), no total de 11 meses cobrados na inicial, somando o montante de R$ 17.600,00, nos termos e nos limites da pretensão exordial, incidindo juros de mora e correção monetária, os primeiros a partir da citação válida e a correção desde a ocorrência do evento ilícito”.
Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e mais honorários sucumbenciais, arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação.

Nas razões recursais as apelantes suscitam a ilegitimidade ativa do Município de Juína para cobrar os aluguéis, uma vez que estaria em vigor o Contrato de Concessão Administrativa no 042/2014, que legitimaria a empresa concessionária (Amazônia Imóveis Ltda – ME) a explorar o espaço do terminal rodoviário, controlando as operações e ocupações dentro da rodoviária municipal, razão por que somente a concessionária e não o concedente diretamente é que estaria legitimada a efetuar a cobrança em análise.

Sustentam, ainda, que possuíam autorização para a ocupação dos boxes, sendo indevida a cobrança dos aluguéis.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso a fim de reformar a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, postulam a redução dos valores cobrados para adequá-los à realidade praticada na região, evitando-se o enriquecimento ilícito.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 39030957).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, tendo verificado a inexistência de circunstância justificadora da intervenção do Ministério Público no presente processo, deixa de emitir parecer (Id. 39488459).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido
“para condenar as três rés à indenização pelo período em que ocuparam irregularmente espaço público (Box 05 e 06 do Terminal Rodoviário Municipal), no total de 11 meses cobrados na inicial, somando o montante de R$ 17.600,00”
.

Nas razões recursais as apelantes suscitam a ilegitimidade ativa do Município de Juína para cobrar os aluguéis, uma vez que estaria em vigor o Contrato de Concessão Administrativa no 042/2014, que legitimaria a empresa concessionária (Amazônia Imóveis Ltda – ME) a explorar o espaço do terminal rodoviário, controlando as operações e ocupações dentro da rodoviária municipal, razão pela qual somente a concessionária e não o concedente diretamente é que estaria legitimada a efetuar a cobrança em análise.

A irresignação prospera.

Compulsando os autos, verifica-se que o Contrato Administrativo de Concessão no 42/2014 foi celebrado em 29 de abril de 2014 (Id. 39016993-39016996). Portanto, a partir da referida data, a administração do terminal rodoviário do Município de Juína passou a ser realizada pela concessionária Amazônia Imóveis Ltda. ME.

Como bem ressaltaram as apelantes na Cláusula Décima Segunda, item 02, restou estabelecido que
“
Os contratos celebrados entre a concessionária e terceiros reger-se-ão pelo direito privado, não se estabelecendo qualquer relação jurídica entre estes e o Município de Juína/MT
”.

Do mesmo modo, a Cláusula Nona, ao estabelecer a remuneração da concessionária, previu no item 1 que
“
A remuneração da Concessionária será feita pela cobrança dos serviços prestados com
base nas Tarifas de Embarque no Terminal,
locações
e demais taxas que por ventura venham a ser criadas”.

Na Cláusula Décima, quanto às responsabilidades e obrigações, o item 13 dispôs que
“
A Concessionária é obrigada a iniciar imediatamente à assinatura do contrato a administração, operação e exploração comercial
do Terminal Rodoviário de Juína-MT, sob pena de rescisão contratual”.

Por fim, na referida cláusula, o item 15 estabeleceu que
“
A Concessionária é exclusivamente responsável por
todas as despesas, diretas e indiretas, que realizar para elaboração de propostas, projetos ou estudos, execução de obras, operação dos sistemas,
cobranças, administração e outros ônus decorrentes do contrato de concessão, sem ônus para o município
”,
sendo que o item 19, XIV, concluiu no sentido de que
“
A Concessionária é obrigada, também, a
: XIV – À administração ou
locação dos espaços comerciais e demais dependências autônomas
, com exceção das áreas disponibilizadas para órgão conforme projeto arquitetônico”.

Como se vê, por expressa previsão no contrato de concessão, a legitimidade para a cobrança dos aluguéis é da concessionária Amazônia Imóveis Ltda – ME que passou a administrar o terminal rodoviário a partir de 29 de abril de 2014. Logo, como a cobrança se refere ao período entre maio de 2014 e março de 2015, não caberia ao Município de Juína a propositura da ação com tal finalidade.

Conquanto o magistrado de piso tenha consignado no
decisum
vergastado que
“a cobrança seria uma compensação pela posse de má-fé e ilegítima das demandadas, no período enfocado na ação possessória”
, não há como se confundir o domínio do bem com o direito de cobrança de aluguéis, especialmente porque jamais houve qualquer celebração contratual nesse sentido entre o Município de Juína e as apelantes.

Logo, deve ser reformada a sentença recorrida para o fim de extinguir o feito sem análise de mérito, na esteira do disposto no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para reconhecer a ilegitimidade ativa do Município de Juína, invertendo o ônus de sucumbência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/10/2020